Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-60.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003855-60.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WAINER RICARDO FERREIRA - CPF: 093.445.666-66 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL E REGIME INICIAL – REDUÇÃO DA PENA, MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E INICIAL SEMIABERTO – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS – JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO – ARESTO DO STJ – ATENUANTE DA CONFISSÃO – FRAÇÃO USUAL DE 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – MINORANTE – QUANTIDADE, DIVERSIDADE, APETRECHOS, CADERNO DE ANOTAÇÕES, FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DENOTAM ATIVIDADE ILÍCITA – BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO - JULGADO DA CÂMARA – REGIME DA PENA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – FECHADO – ARESTOS DO STJ – PROVIDO PARCIALMENTE

“As penas-bases dos agravantes foram estabelecidas acima do mínimo legal e fixadas em 7 (sete) anos de reclusão em razão das drogas apreendidas (3 kg de maconha e 500 g de cocaína). Portanto, diante da expressiva quantidade de entorpecentes, ex vi dos arts. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e 59 do Código Penal [...], autoriza-se a exasperação da pena-base [...], como efetivamente ocorreu no caso concreto.”

(STJ, AgRg no REsp 1819607/SP)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial
“no sentido de que a adoção de fração inferior a 1/6 (um sexto) para cada atenuante exige motivação específica e idônea”
(STJ, HC 605.628/SP).

“Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à narcotraficância e de uma arma de fogo municiada com o corréu.”
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC);

“A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, [...] autorizam o afastamento da minorante do
tráfico

privilegiado
, não caracterizando, portanto, bis in idem.”
(TJMT, N.U 0012269-64.2020.8.11.0042).

“A fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso.”
(STJ, AgRg no HC 634.953/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003855-60.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: WAINER RICARDO FERREIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WAINER RICARDO FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N. U 1003855-60.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33 da Lei 11.343/2006 - (ID 81757546).

O apelante sustenta que: 1) a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, em razão de uma circunstância desfavorável [natureza e quantidade da droga] seria desproporcional; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado; 3) a utilização da quantidade de drogas para justificar a elevação da pena-base e o regime inicial fechado caracterizaria
bis in dem
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena-base, reconhecido o tráfico privilegiado e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 81757549).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABA pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 81757563).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pela prática de tráfico de entorpecentes –– Inconformismo da defesa – Dosimetria da pena – primeira fase – exasperação da pena -base - impertinência – circunstâncias negativas – quantidade e variedade de entorpecentes - aumento de 1/5 do intervalo entre a pena máxima e mínima - sentença escorreita – segunda fase – atenuante – confissão espontânea – redução em patamar inferior a 1/6 – ausência de fundamentação – procedência – terceira fase – tráfico privilegiado – não reconhecimento – elementos que demonstram que se dedica à atividade criminosa – manutenção da sentença – Pelo provimento parcial do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 84743992)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WAINER RICARDO FERREIRA, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Ituiutaba-MG, nascido em 25/07/1987, filho de Dilamar Dias Ferreira, inscrito no CPF sob o n.o 093.445.666-66, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos 16,280 kg (dezesseis quilogramas e duzentos e oitenta quilogramas) de maconha e 1,005 kg (um quilograma e cinco gramas) de cocaína , que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu é primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (seis) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias multa .

Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial, razão pelo qual REDUZO de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente , isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, além da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (mais de 16 kg de maconha e mais de 01 kg de cocaína), vejo que o acusado, conquanto tenha mencionado, na fase judicial, que estava guardando-os a mando de uma terceira pessoa, o mesmo não corroborou para a localização desta, o que demonstra expertise na prática criminosa. E mais, a fim de despistar qualquer ação policial, o réu ocultava o entorpecente que transportava em um fundo falso próximo ao som do carro, bem como alugou uma quitinete exclusivamente para guardar as substâncias proscritas, assim como os petrechos utilizados em seu preparo, embalagem e pesagem.

Ainda, verifica-se pelas anotações contidas no caderno apreendido em sua casa, que foi juntado no inquérito policial, que o acusado realizava a contabilidade dos entorpecentes que vendia/fornecia. Com isso, tenho que tais provas demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividade criminosa, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera bis in idem.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WAINER RICARDO FERREIRA, no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 81757546).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias multa) ao considerar desfavorável a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

A apreensão de 16,280 kg (dezesseis quilogramas e duzentos e oitenta gramas) de maconha e 1,005 kg (um quilograma e cinco gramas) de cocaína justificam a exasperação da reprimenda basilar.

Igualmente, a fixação em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, além de não se mostrar desarrazoada ante os efeitos nocivos da cocaína e a diversidade de drogas apreendidas, está de acordo com diretriz jurisprudencial do c. STJ,
“in verbis”
:

“As penas-bases dos agravantes foram estabelecidas acima do mínimo legal e fixadas em 7 (sete) anos de reclusão em razão das drogas apreendidas (3 kg de maconha e 500 g de cocaína). Portanto, diante da expressiva quantidade de entorpecentes, ex vi dos arts. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e 59 do Código Penal [...], autoriza-se a exasperação da pena-base [...], como efetivamente ocorreu no caso concreto.”
(AgRg no REsp 1819607/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -2.10.2019)

Portanto, conserva-se a pena-base do apelante em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III) e reduziu a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial
“no sentido de que a adoção de fração inferior a 1/6 (um sexto) para cada atenuante exige motivação específica e idônea”
(HC 605.628/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ausente fundamentação concreta, redimensiona-se a pena intermediaria em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, a negativa da minorante está motivada na apreensão de caderno contendo anotações relativa à contabilidade do tráfico, na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos [16,280 kg (dezesseis quilogramas e duzentos e oitenta quilogramas) de maconha e 1,005 kg (um quilograma e cinco gramas) de cocaína], a forma de acondicionamento [“
em um fundo falso próximo ao som do carro”
], a existência de imóvel utilizado (quitinete locada) para guardar os entorpecentes e na localização de apetrechos [3 (três) rolos de plástico filme e 2 (duas) balanças de precisão].

A diversidade e quantidade de drogas apreendidas foram sopesadas para elevação da pena-base, na primeira fase dosimetria, e também para afastar a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase da pena.

Todavia, como bem decidido pelo Juízo singular, a localização de apetrechos próprios para o exercício da traficância, tais como balança de precisão, plásticos filmes, em uma quitinete alugada somente para o acondicionamento da droga, além do caderno contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, afigura-se hábil a denotar dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstar o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto, “
bis in idem”.

Nessa linha, aplicam-se julgados do e desta e. Câmara,
in verbis:

“Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à narcotraficância e de uma arma de fogo municiada com o corréu.”
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.3.2021);

“A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, [...] autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não caracterizando, portanto, bis in idem.”
(TJMT, N.U 0012269-64.2020.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.5.2021).

Logo, o apelante não faz jus à causa de diminuição, razão pela qual, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [16,280 kg (dezesseis quilogramas e duzentos e oitenta quilogramas) de maconha e 1,005 kg (um quilograma e cinco gramas) de cocaína] – justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Enfim, a utilização da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na primeira fase da dosimetria, bem como para fundamentar o regime inicial fechado não configura bis in idem, segundo orientação do c. STJ, in verbis:

“A fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso.”
(AgRg no HC 634.953/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante WAINER RICARDO FERREIRA a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021